Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL – OFERTA DIFERENTE DA CONTRATAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E LUCIENE PACHECO DANIEL REZENDE CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
1.1. Conforme o art. 30, do CDC, relativamente ao efeito vinculativo da oferta, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
1.2. Na forma do art. 2o, da Resolução No 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
1.3. Sucintamente, a autora narra na petição inicial que aceitou oferta feita por Apolo Informações Cadastrais Eireli, 1o requerido, via telefone, consistente na portabilidade de seu empréstimo consignado junto ao Banco de Brasília S/A (BRB) para o Banco Santander S/A, 2o requerido. Narra que após o envio e assinatura de toda a documentação solicitada, desconfiou de que teria sido vítima de ardil de Apolo Informações Cadastrais Eireli, já que, em vez da portabilidade, a autora teria, em verdade, contraído novo empréstimo.
1.4. A análise das provas dos autos revela o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e: a) decretou a resilição de ambos os contratos firmados (“Instrumento Particular de Prestação de Serviços Financeiros” (ID 109296265 – pág. 02/04) e do Contrato de Crédito Consignado no 507730843 (ID 117537593 – pág. 05/09); b) condenou, solidariamente, os réus a pagarem à autora a quantia de R$1.020,03; c) determinar ao 2o réu (BANCO SANTANDER) que se abstenha de realizar novos descontos no contracheque da autora, relativo ao contrato no 507730843; d) determinar à 1a ré (Apolo Informações) que se abstenha de realizar depósitos na conta bancária da autora; e) julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela instituição bancária para que a autora fosse condenada a restituir a quantia de R$ 20.160,37.
1.5. Isso porque a narrativa da petição inicial é verossímil, no sentido de que a autora, ao pretender a portabilidade de empréstimo consignado junto ao BRB para o Banco Santander foi, na verdade, levada a erro na sua manifestação de vontade, por astúcia do 1o réu, que é correspondente bancário da instituição financeira, que a fez, em verdade, contratar novo empréstimo consignado. Tal interpretação se extrai do cotejo da proposta de ID Num. 36292787 - Pág. 1 enviada à autora e da cédula de crédito bancário de ID Num. 36292906 - Pág. 5.
1.6. De se ver que os réus descumpriram o disposto no art. 6o, III do CDC que impõe como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem e nessa esteira atraem para si a responsabilidade e as consequências pelo desfazimento do negócio, como bem assentado pela magistrada de origem.
1.7. Ademais, não há como dissociar a responsabilidade das requeridas e acolher a pretensão recursal da instituição financeira, uma vez que, consoante o normativo que regula a espécie, Resolução No 3.954/2011 do BACEN acima citada, o banco réu é responsável civil pelos atos de seus correspondentes, ainda que estes substabeleçam a atividade contratada, como autoriza o art. 7o[1] de tal Resolução.
1.8. Portanto, configurada a celebração de negócio distinto do que verdadeiramente desejava a consumidora, com nítida ofensa ao dever de informação, é medida de justiça a resilição contratual e seus consectários como disposto na sentença, notadamente, porque não impugnados pelo banco recorrente, especificamente, os valores lá fixados.
2. RECURSO DE LUCIENE PACHECO DANIEL REZENDE
2.1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2.2. O inconformismo recursal diz respeito tão somente à pretensão do recebimento de reparação por danos morais e, nesse trilhar, não há como acolher tal pleito.
2.3. Não se desconhece a angústia ocasionada por situação como a dos autos, em que o consumidor se vê engendrado em verdadeira artimanha para a celebração de negócio jurídico distinto de sua verdadeira vontade. Contudo, de outro lado, não se divisa no caso concreto nenhuma consequência danosa aos atributos da personalidade da autora, sendo que a experiência não passa de mero aborrecimento próprio da vida em sociedade. Assim, correta a magistrada de origem que não entendeu configurados danos morais passíveis de indenização.
3. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E LUCIENE PACHECO DANIEL REZENDE CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Condeno LUCIENE PACHECO DANIEL REZENDE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, está suspensa a exigibilidade desta verba, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Ademais, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação resultaria em valor irrisório.

[1] Art. 7o Admite-se o substabelecimento do contrato de correspondente, em um único nível, desde que o contrato inicial preveja essa possibilidade e as condições para sua efetivação, entre as quais a anuência da instituição contratante.